Tribunal: CARF
Processo: 11040.902375/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.902375/2013-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.387 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
K K COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise e se manifeste,
por meio de um laudo conclusivo, sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 54/55 dos
autos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento
efetuado indevidamente ou a maior no período de apuração de 31/01/2013, no valor de
R$58.578,71, transmitida através do PER/Dcomp no 00773.39414.060613.1.3.04-5309.
A DRF/Pelotas não homologou a compensação, por meio do Despacho Decisório
eletrônico de fl. 07, emitido em 04/12/2013, já que os pagamentos relacionados ao DARF
indicado foram integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PER/Dcomp.
Cientificado do despacho em 13/12/2013 (fl. 09), o contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fl. 10, em 06/01/2014, para alegar, resumidamente, o
quanto segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11040.902375/2013-89
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902375/2013-89

- que o valor correto a recolher de Cofins, no período de apuração 31/01/2013, é de
R$ 57.580,71, conforme Recibos de Entrega da retificação da Escrituração Fiscal Digital
- EFD - Contribuições e da DCTF, referente ao período em comento;
- que não existe débito no valor do DARF recolhido, vez que o pagamento foi feito
indevidamente;
- que solicita a reapreciação da Declaração de Compensação, com base nos
documentos apresentados.
O contribuinte juntou, com a sua manifestação de inconformidade, despacho
decisório, documento de identificação do seu representante, contrato social, DCTF’s original e
retificadora e seus recibos de entrega, DARF com comprovante de pagamento e recibo de
entrega de escrituração fiscal digital – contribuições (fls. 11/48).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade. No acórdão (fls. 54/57), foram adotadas as
seguintes razões de decidir:
(...) esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior, que depende de verificação da exatidão das
informações a ele referentes.
Ressalte-se que o contribuinte sequer menciona o motivo que o levou a diminuir o valor
da Cofins no período de R$ 58.578,71 para R$ 57.580,71 na DCTF Retificadora e
alterar a forma de extinção do débito. Causa estranheza que ele tenha optado por uma
alteração na forma de extinção do débito mais onerosa que a anterior constante na
DCTF - Original.
Na DCTF - Original, o débito informado de Cofins no valor R$58.578,71 foi extinto
pelo DARF de R$ 58.578,71. Já na DCTF- Retificadora, para um débito de Cofins de
R$57.580,71, o contribuinte optou pela extinção mediante compensação por dois
PER/Dcomp: 1) PER/Dcomp no 00773.39414.060613.1.3.04-5309 - utilização total do
DARF de R$ 58.578,71, o mesmo pagamento que é pleiteado no PER/DComp objeto do
presente processo (débito com valor principal R$ 49.035,09 + multa e juros de mora); 2)
PER/Dcomp no 28125.18405.060613.1.3.04-4206 - utilização parcial do DARF de R$
38.543,52 (débito com valor principal R$8.545,61 + multa e juros de mora).
O valor do débito de Cofins informado na DCTF- Retificadora já estava extinto pelo
pagamento informado na DCTF - Original no valor de R$ 58.578,71, sem a necessidade
de se fazer qualquer compensação. E desse pagamento, ainda haveria um crédito
remanescente que esse sim o contribuinte poderia utilizar para compensação ou
restituição.
Não é possível, no entanto, que o contribuinte indique na Declaração de Compensação
em julgamento um DARF utilizado na extinção da Cofins em um período de apuração
para compensar a Cofins do mesmo período (em valor menor). Ocorre que, nesse caso,
nem o pagamento estará disponível nem o débito de Cofins estará em aberto.
Em resumo, o PER/Dcomp
no 00773.39414.060613.1.3.04-5309 se
mostra
desnecessário e, mesmo que não fosse, verifica-se que não haveria crédito disponível
para compensação, vez que o crédito foi havia sito utilizado na quitação do débito de
Cofins do período indicado no PER/Dcomp. Dito isso, fica clara a correção do
Despacho Decisório de fls. 07.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902375/2013-89

O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 27/06/2019 (vide AR à fl. 61
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide registro de solicitação
de juntada em 26/07/2019, à fl. 63), Recurso Voluntário (fls. 64/67).
Em seu recurso, o contribuinte argumentou que a alteração realizada na DCTF
retificadora para o valor devido de COFINS decorreu da alteração do regime de tributação. O
valor de R$ 58.578,70 – com código de receita 5856, teria sido relativo ao regime de tributação
do lucro real, sendo que a empresa optou pelo regime do lucro presumido e deveria ter recolhido
o tributo no código de receita 2172. Assim, aquele pagamento de R$ 58.578,70 teria sido
indevido e não teria sido alocado para o pagamento da contribuição. Diante disto, a empresa
procedeu à compensação deste crédito com o débito que restou em aberto daquela contribuição,
com o acréscimo de multa e juros devido ao pagamento em atraso, fato este que denotaria sua
boa-fé.
Afirmou que “quando realizou o pagamento indevido da Cofins em 02/2013 pelo
código de receita 5856, a empresa não havia definido seu regime de tributação para aquele
ano/exercício. Esta opção se deu pelo pagamento do primeiro vencimento do IRPJ, através do
código de receita correspondente ao lucro presumido, nos termos da legislação vigente. E assim,
conforme exaustivamente mencionado neste recurso, havia um credito legitimo para
compensação.” Assim, diante destas explicações, estaria clara a existência de crédito decorrente
do pagamento indevido da COFINS sob o código de receita 5856, o que deveria levar à
autorização da compensação.
Ao fim, pediu a reforma da decisão e o provimento da compensação.
Juntou com o seu recurso o documento de identificação do advogado subscritor
(fls. 68/69).
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a presente contenda versa sobre pedido de
compensação apresentado pelo contribuinte, a qual restou não homologada pela DRF. Em sua
manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou os seguintes esclarecimentos:
- que o valor correto a recolher de Cofins, no período de apuração 31/01/2013, é de
R$ 57.580,71, conforme Recibos de Entrega da retificação da Escrituração Fiscal Digital
- EFD - Contribuições e da DCTF, referente ao período em comento;
- que não existe débito no valor do DARF recolhido, vez que o pagamento foi feito
indevidamente;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902375/2013-89

- que solicita a reapreciação da Declaração de Compensação, com base nos
documentos apresentados.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, tendo em vista que o contribuinte não teria mencionado o motivo
que o levou a diminuir o valor da COFINS do período de R$ 58.578,71 para R$ 57.580,71.
Ressaltou, ainda, que causa estranheza que ele tenha optado por uma alteração na forma de
extinção do débito mais onerosa que a constante da DCTF originalmente transmitida.
Ato contínuo, em decorrência da fundamentação posta na decisão recorrida, o
contribuinte, em seu Recurso Voluntário, esclarece que a diferença da COFINS relatada decorreu
da alteração do regime de tributação do lucro real (código de receita 5656) para o lucro
presumido (código 2172). Assim, segundo alega, aquele pagamento de R$ 58.578,70 teria sido
indevido e não teria sido alocado para o pagamento da contribuição, o que levou a empresa a
apresentar o pedido de compensação ora analisado, com o acréscimo de multa e juros devido ao
pagamento em atraso, fato este que denotaria a sua boa-fé.
Afirmou ainda que “quando realizou o pagamento indevido da Cofins em 02/2013
pelo código de receita 5856, a empresa não havia definido seu regime de tributação para aquele
ano/exercício. Esta opção se deu pelo pagamento do primeiro vencimento do IRPJ, através do
código de receita correspondente ao lucro presumido, nos termos da legislação vigente. E assim,
conforme exaustivamente mencionado neste recurso, havia um credito legitimo para
compensação.” Diante de tais esclarecimentos, entende que restou demonstrada a existência de
crédito decorrente do pagamento indevido da COFINS sob o código de receita 5856, o que
deveria levar à autorização da compensação.
Apreciando as alegações trazidas pelo Recorrente, entendo, ao menos à primeira
vista, que os esclarecimentos trazidos pelo contribuinte em seu recurso voluntário, somados à
documentação apresentada desde a sua manifestação de inconformidade, demonstram a
plausibilidade dos argumentos alegados. Em outras palavras, é possível que a falha apontada
corresponda à realidade contábil/fiscal da recorrente, o que poderia levar ao reconhecimento do
direito creditório pleiteado e à consequente homologação da compensação apresentada. Ocorre
que a fiscalização não chegou a analisar dita documentação sob a ótica desta nova informação
trazida aos autos (lucro real x lucro presumido).
Nesse contexto, penso que a contenda não se encontra suficientemente instruída
para fins de julgamento, tornando-se necessária a remessa dos autos à unidade de origem para
que esta, com base neste novos esclarecimentos trazidos aos autos pelo Recorrente, se manifeste
sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, para que os autos sejam remetidos à unidade de origem para que esta
analise e se manifeste, por meio de um laudo conclusivo, sobre a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado. Após, o contribuinte deverá ser intimado sobre o resultado da diligência,
para que, caso queira, se manifeste no prazo legal. Em seguida, os autos deverão retornar ao
Colegiado, para fins de julgamento.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.387 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902375/2013-89

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital